Tribunal: TJES
Processo: 0003710-02.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003710-02.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO BAPTISTA FAVARATO

APELADO: EDISIO TONON

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. ESTRADA COMPROVADAMENTE EXISTENTE HÁ DÉCADAS. SERVIDÃO NÃO TITULADA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GUSTAVO BAPTISTA FAVARATO contra sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse ajuizada em face de EDISIO TONON. O apelante alegou esbulho possessório, sustentando que o recorrido abriu estrada em sua propriedade para acessar a BR-259. Requereu ainda o afastamento da prova emprestada e a suspeição do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve esbulho possessório praticado pelo recorrido ao utilizar a estrada existente na propriedade do apelante; (ii) estabelecer se a utilização de prova emprestada, oriunda de processo em que o apelante não foi parte, é válida; e (iii) verificar se a conduta do magistrado caracteriza suspeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que a estrada utilizada pelo recorrido para acessar sua propriedade existe há mais de 30 anos e sempre foi utilizada de forma contínua e pacífica, descaracterizando a alegação de esbulho possessório.

A sentença não estendeu a coisa julgada da ação nº 014.07.012049-9 ao apelante, mas utilizou os elementos probatórios daquela demanda como reforço argumentativo, o que é permitido.

A prova emprestada, desde que submetida ao contraditório, pode ser utilizada independentemente de identidade entre as partes dos processos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A inspeção judicial realizada e os depoimentos testemunhais corroboram a existência da estrada e o direito de passagem do recorrido, reforçando a improcedência da ação possessória.

A alegação de suspeição do magistrado não se sustenta, pois não há indícios de prejulgamento. O juiz apenas sinalizou às partes sua percepção preliminar dos elementos do processo, mantendo imparcialidade ao admitir a possibilidade de revisão conforme a produção das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de estrada existente há mais de 30 anos, reconhecida como via de acesso na região, não configura esbulho possessório.

A prova emprestada pode ser utilizada em processo distinto, desde que garantido o contraditório, independentemente de identidade entre as partes.

A suspeição do magistrado não se caracteriza quando sua manifestação se limita à avaliação preliminar do caso, sem comprometimento de sua imparcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 264; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 145; CC, art. 1.378.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.475.979/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/03/2020; STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/06/2014; TJES, EDcl-AP 0031397-89.2012.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJES 05/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003710-02.2014.8.08.0014

APELANTE:

GUSTAVO BAPTISTA FAVARATO

APELADO:

EDISIO TONON

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GUSTAVO BAPTISTA FAVARATO
, no intuito de reformar a sentença (fls. 540/549v) proferida nos autos da
ação de manutenção de posse
, ajuizada em face de
EDISIO TONON
, a qual julgou improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.

Sustenta (fls. 607/620), em síntese, a necessidade de conhecimento e provimento dos agravos retidos manejados nos autos, em especial aquele de fls. 253/254, em razão do indeferimento da emenda à petição inicial e do deferimento de prova emprestada de processo no qual não foi parte.

Aduz que a prova dos autos demonstra o esbulho possessório, porquanto a área do apelante foi invadida pelo recorrido, quando abriu uma estrada na sua propriedade, sob o pretexto de que restava autorizado por decisão judicial.

Acrescenta que o magistrado menciona a ação nº 014.07.012049-9 para afirmar que seria imposto ao apelante provar que a suposta servidão reconhecida naquele processo não teria continuidade em sua propriedade. Contudo, registra que a esfera jurídica de terceiros não pode ser afetada por provimento judicial prolatado em processo que não fez parte.

Em contrarrazões (fls. 628/650), Edisio Tonon se manifesta pelo desprovimento do apelo e dos agravos, bem como postula o desentranhamento dos documentos de fls. 567/574, eis que não podem ser considerados como novos.

Pois bem.

Inicialmente, analisando a tempestividade da apelação interposta com base no CPC de 2015, tem-se que fora observado o prazo legal, pois a decisão que apreciou os embargos de declaração opostos foi disponibilizada no dia 12/06/2017, sendo considerada publicada na data de 13/06/2017 (fl. 586v).

Logo, tempestiva a peça apresentada na data de 06/07/2017 (fl. 660), porquanto observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis, considerando que no dia 15/06/2017 foi feriado de Corpus Christi e 16/06/2017 ponto facultativo, nos termos do Ato nº 623/2016.

Desta forma, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

-
DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO ÀS FLS. 253/254
.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que inadmitiu seu aditamento à petição inicial, tendo o magistrado
a quo
fundamentado que
“ao se verificar o requerimento, constato que ele se deu no mesmo dia em que o requerido compareceu voluntariamente em cartório reconhecendo a citação e ofertando sua defesa escrita”
.

De fato, a Corte Superior possui sólido posicionamento no sentido de que
“a alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, expressamente vedado pelo art. 264 do CPC/1973, impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido
” (AgInt no RESP 1.475.979/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/03/2020).

Na hipótese, a defesa foi apresentada na data de 23/04/2014 (fl. 50v) sob o protocolo nº 201400501302 e o aditamento em momento posterior, na mesma data, sob o registro de protocolo nº 201400501752, o que revela ter sido escorreita a conclusão pelo indeferimento da admissão do aditamento.

Na sequência, acerca da insurgência contra a utilização de prova emprestada, oriunda de processo no qual o recorrente não foi parte, saliento que o mesmo Tribunal da Cidadania já manifestou que
“
a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto
. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo”
(ERESP n. 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014).

Neste contexto, considerando que a utilização de prova emprestada não se restringe aos feitos em que figurem as mesmas partes e que o apelante teve oportunidade de se manifestar nesta demanda acerca do seu conteúdo, garantindo-se o exercício do contraditório, rejeito a pretensão para que seja afastada a sua utilização.

-
DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO ÀS FLS. 529/531
.

Sustentou o recorrente a suspeição do magistrado, Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, por ter este antecipado o julgamento da causa por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Sua Excelência, na oportunidade, salientou que:

“
urge destacar que a presente audiência originariamente agendada para ontem foi remarcada para esta data de sorte a permitir a participação do AUTOR que não pode comparecer a audiência anterior. A presença do AUTOR a meu sentir, é de relevância na medida em que visando uma composição entendi que ele traria como de fato trouxe, alguns esclarecimentos e opiniões que pudessem ajudar no eventual acordo. De certo que todo o esforço até o presente momento de minha parte objetivando uma solução onde as partes pudessem decidir o resultado desta demanda, se apresentam sem força, por conta do posicionamento firme da defesa do AUTOR na tese que entende sustentar. De certo que
nesse embate visando uma composição diante dos elementos já existentes dos autos, sinalizei a possibilidade, como de fato existe, da demanda não surtir o desejo que o AUTOR apresenta. Trata-se de audiência, bom que se explique, tratar-se a presente audiência de instrução e julgamento visando o meu convencimento, e nesse compasso as testemunhas poderão alterá-lo, todavia, os elementos dos autos se apresentam como prova a formatação do processo. A decisão é ao final. Havendo sinalização das testemunhas numa ou noutra direção, tal posicionamento sopesado as provas existentes definirão o rumo a ser empregado. Não há que se falar em suspeição por conta de possibilidade de julgamento num ou noutro sentido
, até porque conforme alertou a defesa do REQUERIDO não há ofensa ao art. 134, ss, do CPC, razão porque em homenagem ao combativo advogado do AUTOR faço esses esclarecimentos de sorte a não reconhecer o desejo dele de que me declare suspeito. Em prosseguimento ao feito passo a ouvir o AUTOR como testemunha desse juízo.”

Conforme se vê, inexiste a suspeição apontada, porquanto não evidenciado qualquer prejulgamento da causa.

O magistrado, por ocasião dos debates acerca de uma eventual composição, sinalizou que as provas até então constantes dos autos não se mostravam favoráveis à tese do autor, tendo Sua Excelência, inclusive, promovido inspeção
in loco
da área objeto de discussão.

Todavia, deixou suficientemente claro que, a depender da oitiva das testemunhas, seu entendimento poderia ser eventualmente alterado, o que revela a necessária imparcialidade para a condução da demanda.

Logo, também rejeito a suspeição arguida.

-
DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

Colhe-se dos autos que GUSTAVO BAPTISTA FAVARATO ajuizou ação de manutenção de posse cumulada com pedido inibitório em desfavor de EDÍSIO TONON, alegando, em síntese, que este retirou a cerca entre a propriedade de ambos.

Acrescentou que o recorrido substituiu dita cerca por uma porteira e passou com uma máquina escavadeira na propriedade do vizinho do Requerente (Matson Alexandre de Matos), construindo uma estrada e tomando posse da faixa de 244 metros da sua propriedade.

Alega que tal conduta do apelado foi com objetivo de dar um novo acesso à sua propriedade, por meio da área do Requerente, tendo, inclusive, instalado cadeados nas porteiras de acesso a esta estrada, em flagrante esbulho possessório.

Para melhor compreensão das razões que levaram o magistrado
a quo
a julgar improcedente a ação, considero necessário transcrever trechos da fundamentação apresentada, mormente porque os fatos discutidos no feito apresentam sutilezas dignas de ser evidenciadas.

Eis os fundamentos, no que interessa:

“A singeleza do relato feito na petição inicial, no sentido de que houve por parte do RÉU esbulho possessório, poderia vingar não fosse todo um contexto que precede a história aqui contada.

A narrativa do AUTOR, da forma como foi apresentada, sem dúvida, dá ensanchas ao reconhecimento de que houve um esbulho, porque uma cerca de arame foi retirada de sua posição e substituída por uma porteira.

Entrementes, a história dita pelo AUTOR se afigura incompleta, posto que existem outras informações que foram omitidas em sua fala exordial.

Nesta toada, colho dos autos que o ato praticado pelo REQUERIDO (substituição da cerca de arame por uma porteira) se deu em obediência a ordem judicial (nº 012049-91.2007.8.08.0014), que lhe autorizou a trafegar pela propriedade do senhor Matson Alexandre de Matos, e a dita cerca, salvo melhor juízo, encontrava-se na divisa entre o imóvel do AUTOR e do senhor Matson Alexandre.

Não há que se reconhecer a prática de esbulho quando o ato praticado se apresenta como mero cumprimento de ordem judicial com trânsito em julgado. Assim o comportamento do RÉU estaria acobertado por ato judicial, afastando assim a ofensa do esbulho.

Doutro lado, o AUTOR no manejo de defesa da posse, traz à baila o fato de que ele, não participou da relação processual que conferiu ao RÉU o direito de passagem pela estrada reconhecida como pública, e que tem parte de seu caminho no seio de sua propriedade (244 metros). Sendo, portanto, ineficaz tal medida contra si.

Ao olhar a demanda somente por este ângulo, dir-se-ia que razão assiste ao AUTOR, mas assim não é. A complexidade do assunto, desafia a participação de outros elementos que alteram o colorido da tese emoldurada na petição inicial.

[...]

Conforme destaquei acima, existe todo um arcabouço de fatos envolvendo o
RÉU,
os
seus vizinhos
e a questão do acesso ao terreno. A minudência dos fatos revelam estar o
RÉU
desde 2007 na tentativa de obter a liberação de uso da estrada que hoje encontra-se fechada nos limites da propriedade do
AUTOR
.

[...]

O
RÉU

EDÍSIO
, cuja propriedade está a esquerda do gráfico, para ter acesso a BR-259 (no extremo direito do gráfico acima), precisa, necessariamente, passar por três propriedades, a saber: a primeira pertencente ao AUTOR Gustavo Baptista Matos; a segunda pertencente ao senhor Matson Alexandre de Matos e a terceira do senhor Milto Grippa.

Conforme já dito, a oposição feita pelo senhor
Matson Alexandre de Matos
, foi debandada pela ação
nº 012049-91.2007.8.08.0014
, que autorizou o
RÉU EDÍSIO
passar por sua propriedade considerada o
trecho como servidão
. Por conta do resultado daquela demanda, o senhor
Milto Grippa
conferiu ao senhor
EDÍSIO
a autorização de passagem por sua terra conforme termo de acordo de
folhas 77-78
, restando agora o trecho que diz respeito ao
AUTOR Gustavo Baptista
.

DA INSPEÇÃO NO LOCAL

A inspeção in loco por mim presidida, se prestou para a comprovação de que o
RÉU
, não tem como entrar na sua propriedade senão pela vontade do
AUTOR
ou a de um outro vizinho
GERALDO
. Em outras palavras,
de um lado
a estrada natural que lhe possibilitaria entrar no imóvel encontra-se fechada por vontade do
AUTOR.

E o outro acesso
, que se faria pela propriedade do senhor
GERALDO
, também encontra-se fechada e controlada por cadeados dos quais não tem chave o
RÉU
. [
folha 476-477
]

Além disso, consta dos autos que o acesso pelo interior da propriedade do senhor
GERALDO
não permite o trânsito de veículos maiores. Aquele caminho em determinado trecho só permite transitar a pé ou de moto.

Uma verdade pude apurar daquela visita ao local:
o imóvel do
RÉU
encontra-se encravado
.

Realço que o trecho que corta a propriedade do
AUTOR
, tem apenas
244 metros
,
sendo que o uso deste percurso não altera em nada a estrutura da propriedade dele, haja vista ser caminho existente e construído ao longo de
trinta
(
30
)
anos
conforme fartamente demonstrado nos autos.

A tese do
AUTOR
é a de que existe esbulho e por conta disso busca a proteção possessória de forma a impedir que o
RÉU
tenha acesso ao seu imóvel por aquela via.

Neste compasso realço que a prova dos autos caminha em sentido contrário ao seu intento.

[...]

A investigação probatória feita nos autos me leva a compreensão de que a solução a ser firmada neste caderno processual, não pode ser desassociada daquela resultante da ação possessória articulada nos autos de
nº 012049-91.2007.8.08.0014
, já com seu trânsito em julgado, devidamente sacramentado pelas Cortes Superiores, inclusive com o selo do
STJ
.

É vero que a coisa julgada naqueles autos não tem reflexo sobre quem não participou daquela relação processual. Assim ela não teria efeito imediato sobre o
AUTOR
.

Entretanto, não se pode olvidar de que o que foi discutido e comprovado naqueles autos, se apresenta como elemento de verossimilhança a entabular o destino desta demanda, conforme já dito acima.

[...]

Deveras, se apresenta cômoda a tese de que: ao não participar daquela relação processual, não estaria o
AUTOR
sujeito aos efeitos da coisa julgada que reconheceu a existência, a mais de trinta anos, de uma estrada pública que liga a propriedade do
RÉU
a
BR
-
259
, e que por coisas do destino, tem em sua extensão um trecho de
244 metros
cortando a propriedade do
AUTOR
.

[...]

Diante de tudo, tenho que restou devidamente comprovado a existência da estrada que liga a propriedade do
RÉU
a
BR-259
, e que ela encontra-se fechada por vontade própria do
AUTOR
, sendo certo que esta realidade não existia anteriormente, vale dizer o acesso era livre, todavia diante da demanda provocada pelo
Matson Alexandre de Matos
, levou o
AUTOR
a mudar seu comportamento para com o
RÉU
, apresentando resistência na passagem por suas terras.

[...]

A estrada possui marcas da sua existência ao longo dos anos, e não é a afirmação de que foi patrolada que vai desnaturar sua presença. Quando lá estive pude verificar pelo lado que margeia a lagoa do Limão a existência de uma edificação significativa, cuja presença aponta marcas de trânsito necessário entre ela e os demais edifícios de propriedade do
AUTOR
. Não lhe socorrendo neste ponto, a afirmação de que era estrada interna para uso exclusivo seu. A prova testemunhal corrobora no mesmo sentido.

[...]

Ora, revelam os autos, a bem da verdade, que o propósito desta via processual, nada mais é senão a oposição a própria executividade de ordem judicial emanada nos autos da ação ordinária de nº
012049-91.2007.8.08.0014
que tramitou na extinta
2ª Vara Cível desta Comarca
e que reconheceu a existência da estrada que liga a propriedade do
RÉU
(EDÍSIO TONON) a
BR-259
.

Ora, não é lógico a compreensão de que a estrada seja interrompida na porteira do
AUTOR
. O Réu não quer chegar até a porteira do
AUTOR
, mas sim acessar sua propriedade que está além dela.

Restou também demonstrado nos autos, que a estrada foi fechada logo após ter o
RÉU
adquirido sua propriedade e que o senhor
Matson Alexandre de Matos
, foi o grande protagonista deste propósito.

O
RÉU
está há mais de sete anos aguardando a liberação da estrada para ter o acesso à sua propriedade e esse direito há que lhe ser garantido no âmbito desta ação, haja vista o seu caráter dúplice.

A estrada existe e é sim de caráter público, tanto assim é verdade que sempre mereceu da municipalidade de João Neiva a atenção para a manutenção de sua finalidade.

No caso em tela, verifico a necessidade/utilidade do
RÉU
transitar pelos 244 metros da estrada que corta a propriedade do
AUTOR
, por isso o seu direito ao trânsito por ela há que ser garantido por esta via processual”.

Nesse cenário, a
pós detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

A principal tese vertida pelo apelante foi no sentido de que parte do seu terreno foi invadida pelo recorrido, quando nele abriu uma estrada, sob o pretexto de que estaria autorizado por decisão judicial, acrescentando, por outro lado, que o resultado da ação 014.07.012049-9 não pode atingir sua esfera de direitos, porquanto nela não foi incluído como parte.

Contudo, cumpre salientar que o julgador primevo não estendeu os efeitos da coisa julgada operada no aludido processo em desfavor do recorrente, como pretende fazer crer, mas apenas utilizou, em adição ao conjunto probatório destes autos, os elementos de prova nela contidos, porquanto ambas as demandas versam sobre a mesma via utilizada pelo apelado para acessar a BR 259, sendo que lá, quem impedia a passagem, era o Sr. Matson Alexandre de Matos.

Naquele feito restou apurado que o trecho em questão possui todas as características de uma estrada, com desnível do terreno, vegetação heterogênea e até a colocação de um “mata-burro”, sendo certificado pelo Secretário de Planejamento do Município de João Neiva que a referida estrada, além de ser pública, constantemente recebe manutenção por parte da municipalidade.

Tal elemento probatório é corroborado com a prova produzida neste processo, na medida em que o magistrado de origem, ao realizar inspeção
in loco,
observou que o caminho existente foi construído ao longo de 30 (trinta) anos, apontando que a estrada possui longevas marcas de utilização, o que confirma a existência da servidão não titulada.

A prova testemunhal também foi esclarecedora, pois Dirceu Antônio Gripa, Aloisio Roni e Primo Botoni Netto, em depoimentos que guardam congruência com os outros elementos probatórios, foram unânimes em pontuar a longa existência da estrada objeto de discussão nos autos, que, inclusive, era patrolada pelo município de João Neiva, restando acrescentado que as porteiras sempre se mantiveram abertas, de modo que o acesso foi fechado apenas após o recorrido adquirir terreno na região, iniciando-se tal conduta pelo Sr. Matson Alexandre de Matos.

Neste cenário, não comporta reforma a conclusão de improcedência da demanda, pois inexiste o esbulho possessório alegado, fazendo jus o apelado em permanecer transitando pelos
244 metros da estrada que há muito corta a propriedade do autor.

Por fim, registro que na data de 07/05/2024 (id. 8246812) o apelante aponta que o Órgão Ministerial ajuizou ação civil pública questionando as intervenções realizadas na área, que seria de preservação permanente.

Nada obstante, tenho que tal demanda não exerce influência no desfecho desta ação, devendo eventual medida de proteção ao meio ambiente ser dirimida, se for o caso, na via processual adequada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária fixada porque a sentença foi prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. art. 11">ART. 85, §11, DO CPC. SENTENÇA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
para majoração dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: 1)
sentença publicada na égide do atual CPC
; 2) não conhecimento integral ou desprovimento do recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo colegiado e 3) verba sucumbencial deve ser devida desde a origem. Precedentes do STJ. 3.
Na hipótese vertente, a sentença recorrida fora publicada ainda sob a égide do Código de Processo Civil anterior, de modo que não se afigura possível a majoração dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §11, do CPC
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AP 0031397-89.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 31/03/2021; DJES 05/05/2021)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.